Tribunal: TJBA
Processo: 0526035-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526035-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MANECHINI CALZA GARRIDO, JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO, LARISSA ANDRADE TEIXEIRA PEREIRA, BEATRIZ GUEDES DE AZEREDO, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

APELADO: WELINGTON DE CASTRO

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão (ID 102650748) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante. O julgado manteve a sentença que determinou o levantamento de bloqueio judicial sobre imóvel e condenou o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentando-se na resistência ativa à pretensão do terceiro possuidor (Tema 872 do STJ).

O embargante alega a existência de omissões quanto ao tratamento desigual em relação às custas processuais e à falta de análise de fato superveniente (petição de desistência do bloqueio cautelar apresentada antes do julgamento do apelo).

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao confirmar a validade do processo e a responsabilidade do embargante pelos ônus da sucumbência, diante da sua resistência nos autos dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão sobre as custas. O acórdão enfrentou a tese, consignando que a ausência de recolhimento prévio pelo terceiro não anula o feito, podendo a cobrança ser postergada. O mero descontentamento com o indeferimento da gratuidade ao embargante não configura vício sanável por esta via.

5. Quanto ao fato superveniente, o acórdão foi claro ao aplicar o Tema 872 do STJ. A responsabilidade pela sucumbência surge no momento em que o embargado, ciente da transmissão do bem, contesta o mérito e insiste na manutenção da constrição. A desistência tardia do bloqueio nos autos principais não apaga o trabalho advocatício exigido do ora embargado para enfrentar a contestação e o recurso interpostos.

6. Os argumentos do embargante revelam nítido propósito de infringência, buscando rediscutir o mérito da causa para inverter o resultado que lhe foi desfavorável, o que é vedado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, ainda que sob a justificativa de prequestionamento ou alegação de vício, quando o objetivo real é a reforma da decisão. 2. A desistência da constrição após a apresentação de resistência ativa nos embargos de terceiro não afasta a responsabilidade do embargado pelos honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e o Tema 872 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0526035-92.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ODILON OLIVEIRA DA SILVA
e embargado
WELINGTON DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça